Tribunal: TJPA
Processo: 0002750-73.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ART. 217, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. INOCORRÃNCIA. PEDIDO DE APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA, EM PATAMAR MÃXIMO, QUAL SEJA, 2/3. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. PRELIMINAR. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, caso nÃ£o haja a data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, para fins de interrupÃ§Ã£o do prazo prescricional, o prÃ3ximo ato serÃ¡ contado como a data da interrupÃ§Ã£o, que, in casu, Ã© a data da ciÃªncia que MinistÃ©rio PÃºblico apÃ ́s, em 12.01.2017, conforme fl. 117 dos autos;2. MÃRITO.2.1. A materialidade e a autoria do crime de estupro restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de OcorrÃªncias de fls. 06/36, nos Laudos de VerificaÃ§Ã£o de Parto e PuerpÃ©rio, ConjunÃ§Ã£o Carnal e Ato Libidinosos diverso da ConjunÃ§Ã£o Carnal, de fls. 12/14, bem como pela palavra da vÃtima e das testemunhas, fls. 107/108 respectivamente. Oportuno destacar que nos crimes de violÃªncia sexual, que na maioria das vezes ocorrem Ã s escondidas, a narrativa da vÃtima, em consonÃ¢ncia com o contexto probante, Ã© suficiente para respaldar o decreto condenatÃ3rio. NÃ£o hÃ¡ que se falar, portanto, em absolviÃ§Ã£o por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, nÃ£o cabendo, portanto, a aplicaÃ§Ã£o do in dubio pro reo, pois as provas sÃ£o suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado; 2.2. VÃª-se que o magistrado ao decretar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, das testemunhas e dos Laudos juntados aos autos. Outrossim, analisando as consideraÃ§Ãμes feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razÃμes aventadas, pois a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, circunstÃ¢ncias do crime e consequÃªncias do crime, assim como as demais consideraÃ§Ãμes feitas pelo juÃzo a quo estÃ£o em consonÃ¢ncia com os mandamentos do art. 59 do CÃ3digo Penal, de modo que nÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, jÃ¡ que a sanÃ§Ã£o fixada pelo juÃzo sentenciante deve ser necessÃ¡ria e suficiente para reprimir a reiteraÃ§Ã£o da prÃ¡tica delituosa;2.3. Assim, o Magistrado sentenciante fundamentou de maneira escorreita a aplicaÃ§Ã£o em 1/3, da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena, nÃ£o havendo, portanto, reparos a serem feitos na dosimetria;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº:
0002750-73.2012.8.14.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELANTE:
R. M. C.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA, 2/3. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. PRELIMINAR. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, caso não haja a data da publicação da sentença, para fins de interrupção do prazo prescricional, o próximo ato será contado como a data da interrupção, que,
in casu
, é a data da ciência que Ministério Público apôs, em 12.01.2017, conforme fl. 117 dos autos
;
2. MÉRITO.
2.1.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de
estupro
restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de fls. 06/36, nos Laudos de Verificação de Parto e Puerpério, Conjunção Carnal e Ato Libidinosos diverso da Conjunção Carnal, de fls. 12/14, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, fls. 107/108 respectivamente. Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,

a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório. Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado;
2.2.

Vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações da vítima, das testemunhas e dos Laudos juntados aos autos. Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, circunstâncias do crime e consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;
2.3.

Assim, o Magistrado sentenciante fundamentou de maneira escorreita a aplicação em 1/3, da causa de diminuição de pena, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na dosimetria;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 e término em 27 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0002750-73.2012.8.14.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA
APELANTE:
R. M. C.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
R. M. C.
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217, do CPB, à

pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sendo incabível a substituição da pena, pois o crime foi praticado com violência física contra pessoa (CP, art.44).

Relata a peça acusatória que no mês de julho de 2010, o ora acusado, mediante, violência, constrangeu a vítima A. C. C. de S., de 13 anos de idade, a prática de conjunção carnal, fato ocorrido na Rua Decouville, passagem Caprio, na casa do denunciado, neste município.

Consta da peça informativa em questão, que a adolescente ficou sob os cuidados da esposa do acusado, Sr.ª Damiana, durante o mês de julho do ano de 2010, enquanto sua genitora fazia uma viagem pelo município de Bragança.

Em um determinado dia, a adolescente vítima se dirigiu até a residência da senhora Damiana, mulher do acusado e, ao chegar ao local, encontrou o acusado do lado de fora da casa e, ao ser questionado sobre o paradeiro de sua esposa, mandou a vítima entrar, para conversar com Damiana.

Contudo, ao entrar na casa, a vítima percebeu que o acusado estava trancando as portas e janelas do imóvel, ocasião em que disse a ele para parar e só não gritou por vergonha dos vizinhos da rua, todavia, o acusado prosseguiu e, puxando-a pelo braço, conduziu ao quarto onde, mediante violência pelo uso da força (eis que ele é muito maior que a adolescente), praticou com ela, conjunção carnal.

Destaca-se, que segundo consta nos autos, a vítima era virgem ao tempo do estupro e chegou a engravidar do acusado, tendo abortado posteriormente.

Afirma-se ainda, que em depoimento, a senhora Damiana declara que após acidente, ocorrido há mais de 38 anos, o acusado se tornou incapaz, no entanto, em Laudo psiquiátrico Legal, destacou-se que o réu era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, figurando como previsto no parágrafo único do art. 26 de CPB, como semi-imputável.

Em
Razões Recursais

(fls. 121/131)
, a defesa, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

No mérito, requer a reforma da sentença para absolver o recorrente por insuficiência probatória, tendo em vista a aplicação do princípio do
in dubio pro reu.

Pugnou ainda a fixação da pena-base (art. 59 do CP), no mínimo legal ou próximo dele, pleiteando sobre a desconsideração de circunstâncias e consequências desfavoráveis inseridas em sentença, e a nulidade por ausência de fundamentação idônea.

Por fim, pugnou também pela fração de diminuição em patamar de 2/3, em razão de sua semi-imputabilidade.

Em
contrarrazões (fls. 132/135)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso manejado pela defesa, mantendo-se a sentença prolatada nos autos em sua integralidade.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva

(fls. 149/156)
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, devendo ser mantida
in totum
, a sentença ora guerreada.

Na data de 02.03.2020, foi constatado que a mídia de fl. 95, estava danificada, momento em que determinei a remessa dos autos a vara de origem para que fosse juntado o conteúdo.

Em 05.08.2020, a Diretora de Secretaria, Sra. Danielle Couceiro de Miranda Ferreira, à fl. 160 dos autos, certificou as gravações de DVD¿s eram feitas pela estagiária e que as mesmas eram salvas no computador, que no mês de março de 2017 foi para o concerto na Informática do TJPa, e ao retornar, não foram mais encontradas tais gravações de audiências.

Assim, em razão da proximidade da prescrição, com data provável de 11.01.2023 (vide capa do processo), hei por bem realizar a análise da Apelação, utilizando, para tanto, a transcrição da oitiva da vítima, testemunhas e acusado, que consta na Sentença
a quo
de fls.109/114.

É O RELATÓRIO.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Alega o recorrente que por não haver data da publicação da sentença, deve ser considerada a data de envio a Defensoria Pública para apresentar as razões, para contagem de interrupção prescricional.

Assim, entende que a prescrição ocorreu em 03 de outubro de 2018.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que conforme entendimento sedimentado pelo STJ, caso não haja a data da publicação da sentença, para fins de interrupção do prazo prescricional, o próximo ato será contado como a data da interrupção, que,
in casu
, é a data da ciência que Ministério Público apôs, em 12.01.2017, conforme fl. 117 dos autos.

Colaciono entendimento neste sentido:
HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA (CPP, ARTS. 389 E 414)
1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do Juiz (CPP, art. 389), independentemente de qualquer outra formalidade: a não lavratura de termo nos autos implica em se considerar como data da publicação a do primeiro ato subsequente; o registro no livro próprio e formalidade que se destina a sua conservação, não comprometendo a validade da sentença.
2. A publicação da sentença de pronuncia, tal como prevista no art. 389 do CPP, e que não se confunde com a intimação das partes, interrompe a prescrição (CP, art. 117, II). 3. A intimação pessoal do pronunciado (CPP, art. 414) não e condição para a interrupção da prescrição; tem outra finalidade, relacionada com o prosseguimento do processo (CPP, art. 413, caput). 4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. (HC n. 73.242/GO, Ministro Maurício Correa, Segunda Turma).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.
2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822 - AL (2010/0135575-2); MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; SEXTA TURMA).

Assim, não há que se falar em prescrição, uma vez que,
conforme cálculo realizado através da Calculadora de Pretensão Punitiva do CNJ, a data provável de prescrição do processo em análise ocorrerá em 11.01.2023
(vide verso capa do Processo), pelo que, rejeito a preliminar suscitada.
2. MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Segundo a defesa a sentença merece ser reformada, uma vez que não existem provas suficientes à condenação.

Alega que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos, bem como que a palavra da vítima não é certeza de infalibilidade, não podendo por si só justificar uma sentença condenatória.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade
e a
autoria
do crime de
estupro
restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de fls. 06/36, nos Laudos de Verificação de Parto e Puerpério, Conjunção Carnal e Ato Libidinosos diverso da Conjunção Carnal, de fls. 12/14, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, fls. 107/108 respectivamente, que a seguir transcrevo:

Ao ser ouvida na fase inquisitiva, a vítima,
A. C. C. de S.
, relatou a conduta praticada pelo apelante, de forma segura e coerente, declarando,
in litteris,
que:
¿que à época tinha 13 anos. Que o réu era vizinho. Que morava com sua mãe. Que tinha contato com a esposa do réu. Que no dia do fato foi atrás da esposa do réu. Que este disse que estava dentro da casa. Que entrou na casa. Que à época já sabia relato de abuso pelo réu em relação a outros casos. Que quando entrou na casa, o réu lhe puxou para o quarto. Que lá aconteceu o ato. Que à época era virgem. Que não gosta de lembrar. Que estava com medo e vergonha. Que o réu disse para não falar para ninguém. Que as suas partes ficaram doloridas. Que se calou por vergonha. Que veio à tona quando descobriu que estava grávida de uns 05 a 06 meses. Que então contou o fato. Que tomou um remédio para abortar. Que começou a sangrar. Que foi para o hospital e diagnosticaram o aborto. Que ficou com trauma. Que fez acompanhamento psicológico. Que na escola sofreu muito. Que conhece o réu. Que houve penetração pelo réu. Que não houve nenhum consentimento da depoente com o ato. Que o ato sexual aconteceu somente uma vez. Que prefere esquecer. Que depois não teve relação com outras pessoas. Que foi um único ato e engravidou. Que a família alega que o réu tem problema psiquiátrico. Que o réu pegaria nas partes íntimas de crianças. (...)¿.

A testemunha
Cristiane de Sousa Correa
, em sede judicial, esclareceu
:
¿(..) que nesse tempo sempre morou em kit-net. Que à época a sua filha tinha 12 ou 13 anos. Que o réu ofereceu um dinheiro para a vítima. Que então aconteceu o que tinha que acontecer. Que descobriu fato antes de sua filha ir para o hospital abortando. Que a vítima falou que o réu que fez isso. Que ofereceu dinheiro e aceitou. Que ouviu dizer que o réu dava banho em crianças. Que não tem contato com o réu. Que está esperando a justiça.(...)¿.

Por outro lado, o acusado, por ocasião de seu interrogatório em juízo, reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a
palavra da vítima
e absolvê-lo do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a
palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos,
são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora
,

confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,
a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CRIMINAL ? Estupro de vulnerável ? Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ?
A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela.
A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP ? Recurso improvido ? Decisão unânime. (2020.02685918-94, 215.907, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26).

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a
autoria delitiva
, considerando, ainda, que a
materialidade
restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2.2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

De acordo com a apelante, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, sob o argumento de que a análise das circunstâncias do crime e das consequências do crime, devem ser fundamentadas de forma favorável ao acusado, tendo em vista que não há qualquer elemento que possa implicar na valoração negativa da mesma.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:
¿(...) As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois as provas apontam que o acusado induziu a vítima a entrar na casa. Por demais, induziu a vítima, também, oferecendo dinheiro, tendo esta aceitado. Com isso, aconteceu a violência sexual, conforme a testemunha Cristiane.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada desfavorável, haja vista o grave sofrimento psíquico sofrido pela vítima, eis que, inclusive, passou por tratamento com psicólogo. Por demais, a vítima era virgem e da relação engravidou e, por pior, abortou o filho. (...)¿

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações da vítima, das testemunhas e dos Laudos juntados aos autos.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, circunstâncias do crime e consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF,
in verbis
:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME INICIAL. CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. O fato de não haver testemunhas a fim de corroborar a palavra da vítima, não modifica essa conclusão, pois, como cediço, nos crimes sexuais, de regra praticados às escondidas e sem testemunhas, só resta a palavra da vítima com relação aos fatos ocorridos;
2. Analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade de pena no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Ademais, quanto ao pleito de mudança de regime, para menos gravoso, assiste razão ao recorrente, em face da inexistência de fundamentação adequada na decisão objurgada. Outrossim, quanto a causa de diminuição de pena, vejo que a mesma também não merece prosperar, pois tal diminuição requerida pela defesa ocorre na segunda fase da dosimetria, qual seja, a atenuante insculpida no art. 65, I do CPB, a qual fora aplicada pelo Magistrado sentenciante (fl. 43-v); 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.02155066-56, 204.536, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31)

Lado outro,
é cediço que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ademais, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Outrossim, o delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP. Desta maneira, o crime ora imputado ao réu, a meu ver, enseja uma pena adequada, como foi feito pelo juízo
a quo
na sentença condenatória, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto, pelo que, julgo improvido o pedido.
2.3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA, 2/3.

Aduz a defesa, que a causa de diminuição de pena, deve ser aplicada em seu grau máximo, ou seja, em 2/3, em razão da semi-imputabilidade do apelante.

Analisando detidamente o pleito, vejo que não merece guarida o apelo, uma vez que conforme Laudo Psiquiátrico-Legal, às fls.74/78, o apelante
¿(...) era ao tempo da ação inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, figurando como previsto no parágrafo único do art. 26 do CPB, como semi-imputabilidade.¿ (fl. 78).

Assim, o Magistrado sentenciante fundamentou de maneira escorreita a aplicação em 1/3, da causa de diminuição de pena, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na dosimetria. Vejamos:
¿(...) Reconhecido que o agente é semi-imputável. Assim, aplico a cauda de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único do CP, no patamar mínimo de 1/3, haja vista que o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e parcialmente capaz de se determinar-se de acordo com esse entendimento, não havendo maiores acentuadas disfunções, conforme laudo Psiquiátrico - Legal, fls. 74-78. (...)¿.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora